Tribunal: TJES
Processo: 5019816-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019816-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRIS BASTOS SANTOS
RECORRIDO: BODYLASER DEPILACAO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019816-40.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
IRIS BASTOS SANTOS.

RECORRIDO:
BODYLASER DEPILACAO S.A e J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE PACOTES DE DEPILAÇÃO A LASER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA DAS REQUERIDAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE APÓS A CONSUMIDORA ACIONAR O PODER JUDICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por IRIS BASTOS SANTOS em face de BODYLASER DEPILACAO S.A e J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO.

Em síntese, a parte autora sustenta que realizou a contratação de dois pacotes (10 sessões cada pacote) de depilação a laser junto aos requeridos, todavia, após a realização de 5 sessões, a filial em que havia realizado a contratação do serviço fechou as portas sem qualquer aviso prévio ou devolução de valores.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5019816-40.2022.8.08.0024
de Requerente: IRIS BASTOS SANTOS e 1° Requerida: BODYLASER DEPILACAO S.A. e 2° Requerida: J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO.
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO
a rescisão do contrato de id. n° 15320109 entabulado entre as partes.

b)
CONDENO
solidariamente as requeridas a restituir a autora a monta de R$ 749,25 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5037752, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que restam configurados os danos morais indenizáveis, razão pela qual pretende a reforma da sentença nesse ponto.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso, a parte autora narra que não conseguiu concluir o tratamento de depilação a laser contratado com as requeridas, dado que a filial em que estava realizando o procedimento encerrou as atividades sem aviso prévio e sem estornar a quantia despendida para o procedimento.

Pois bem, observo dos autos que o contrato foi celebrado entre as partes em 19/10/2021 (ID 5037522) e desde 08/02/2022 a parte autora tenta resolver a questão administrativamente (ID 5037523). Cabe destacar que
somente após acionar o Poder Judiciário que o valor pago pela requerente foi restituído.

Nesse sentido, verifica-se que a situação vivenciada pela autora desborda da esfera do mero dissabor cotidiano ou do singelo descumprimento contratual, haja vista que as requeridas obrigaram a consumidora, exposta a uma situação angustiante, desrespeitosa e aflitiva, a acionar o Poder Judiciário para reaver o valor despendido, com evidente perda de tempo útil.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar as requeridas de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)